Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007563-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUILHERME DE MENEZES - CPF: 034.088.451-74 (AGRAVANTE), WALMOR HOFFMANN - CPF: 155.841.009-00 (AGRAVADO), DENSETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ENLACES EIRELI - EPP - CNPJ: 05.645.278/0001-30 (AGRAVADO), JULIO TAKASHI MIYAZAKI - CPF: 004.182.828-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007563-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, DENSETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ENLACES EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007563-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, DENSETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ENLACES EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007563-16.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos c/c Manutenção de Posse.

O agravante alega que ingressou com 10 Ações em que visa anular contratos ilegais realizados mediante procurações falsas presumidamente outorgadas pelo seu pai, Amilcar Luiz de Menezes, já falecido, situação que teria provocado o desmembramento e venda de imóvel rural com mais de 3.000 hectares.

Busca o retorno ao
status quo ante
, para a partilha no Inventário a ser feito.

Aduz que a Ação de Oposição foi julgada procedente e, com isso, reconhecida sua posse e propriedade.

Pede a concessão da medida de urgência para a manutenção da posse.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 86452479.

Intimada, a agravada não se manifestou (Id n. 103751995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007563-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, DENSETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ENLACES EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a manutenção na posse do imóvel, proferida nestes termos:

(...)

In casu, o juízo não verifica de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela parte autora a ponto de conceder a tutela à parte requerente antes da oitiva da parte contrária.

Isso porque, embora demonstrar os termos da aquisição do imóvel, na década de 1970, bem como a realização de algumas benfeitorias tempos depois, não restou demonstrada a efetiva posse da área pela parte autora.

Isso porque os documentos que apontam para as benfeitorias no imóvel remontam à época da sua aquisição, não se deparando com qualquer elemento contemporâneo de posse.

Ou seja, restou evidente a aquisição do imóvel pelos autores, contudo, não há comprovação da sua posse efetiva na propriedade.

Depois, vale ressaltar que se trata de demanda que visa a anulação de negócio jurídico e que, salvo melhor juízo, não se depara com evidências de que haveria turbação ou qualquer sinal de esbulho na posse que defende possuir.

Assim, no presente caso, não restou demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, o suficiente para o juízo deferir a medida liminar sem a oitiva da parte requerida.
(Id 85873468)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante a relevância dos argumentos do agravante, extrai-se dos autos que na mencionada Oposição foi reconhecida a posse de seu pai quando ainda estava vivo, em 29/2/2012, antes de ele firmar a Compra e Venda com os agravados em 23/10/2012 por escritura pública.

E mais, esse reconhecimento em juízo foi há mais de 10 anos, e não se tem na lide nenhuma prova atual da sua posse (do agravante), o que é imprescindível para a concessão da medida pleiteada.

Desse modo, é necessária a dilação probatória e a análise acurada dos fatos para apurar a verossimilhança das alegações.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento do caso, sem
prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência
.

(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021